Tribunal: TJMT
Processo: 0002462-61.2016.8.11.0009
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002462-61.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EDERSON ALVES DA SILVA - CPF: 000.721.981-41 (APELANTE), GLAUBER ERNESTO DOS SANTOS (APELANTE), GUSTAVO APARECIDO ALVES DA SILVA - CPF: 042.422.331-75 (APELANTE), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), JACSON ABRAIN RAMOS BARBOSA - CPF: 746.976.501-82 (APELANTE), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO), LEANDRO FIRMINO DA SILVA - CPF: 046.433.071-88 (APELANTE), ELISANGELA SOARES IIYAMA - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), WHARLEY DE OLIVEIRA CABRAL - CPF: 033.220.391-37 (APELANTE), WILLIAN RODRIGUES FELIX - CPF: 043.644.321-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WHARLEY DE OLIVEIRA CABRAL - CPF: 033.220.391-37 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN RODRIGUES FELIX - CPF: 043.644.321-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FIRMINO DA SILVA - CPF: 046.433.071-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JACSON ABRAIN RAMOS BARBOSA - CPF: 746.976.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DYEISON HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 025.893.582-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUBER ERNESTO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE EDERSON ALVES DA SILVA E PROVEU O APELO DE GUSTAVO APARECIDO ALVES DA SILVA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS –
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO
– ATIPICIDADE DA CONDUTA – ÍNFIMA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO APREENDIDA – AUSÊNCIA DA ARMA DE FOGO – MÍNIMA LESIVIDADE DA AÇÃO –

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO

–
RESISTÊNCIA –
AMEAÇA DE CAUSAR MAL INJUSTO AOS AGENTES PROFERIDA NO MOMENTO DA EXECUÇÃO DO ATO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – CONDUTA QUE CONFIGURA O DELITO PREVISTO NO ART. 329 DO CP – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Apesar da virtual capacidade ofensiva do delito de posse ilegal de munição de uso restrito, esta Corte, alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a incidência do princípio da insignificância se o indivíduo for surpreendido com pequena quantidade de munição, no caso, de duas, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Se os elementos probatórios são seguros em apontar que um dos apelantes, no momento da execução do ato legal de prisão em flagrante ameaçou de causar mal injusto e grave aos policiais militares, configurado está o delito tipificado no art. 329 do CP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Gustavo Aparecido Alves

da Silva
e
Ederson Alves da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, nos autos da ação penal (Código n. 100392), que os condenou respectivamente às penas de 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de posse de munição de uso restrito, e 1 ano e 8 meses de reclusão e de 2 meses e 27 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos de corrupção de menor e resistência (Id 16443496).

Nas razões recursais constantes do Id 16444484, o apelante
Gustavo Aparecido Alves

da Silva
requereu, em síntese, a absolvição do delito da Lei de Armas, pela fragilidade de provas de que as duas munições apreendidas no interior da residência em que alugava lhe pertenciam, ou ainda pela incidência do princípio da insignificância.

O apelante
Ederson Alves da Silva
, por sua vez, requereu a absolvição da imputação delitiva de resistência, na medida em que as supostas ameaças proferidas ao agente aconteceram quando já estava detido no interior da viatura policial, logo, não teria ocorrido a caracterização do aludido crime do art. 329 do CP (Id 16444485).

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais, oportunidade em que pugnou pelo
desprovimento

do recurso interposto por
Ederson Alves da Silva
e, em relação ao apelo de
Gustavo Aparecido Alves da Silva
, pelo
provimento
, a fim de que este seja absolvido pela incidência do princípio da insignificância (Id 16444486).

No mesmo sentido, opinou a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme a manifestação lançada no Id 20224951.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020